Tribunal: TJSP
Processo: 1525005-81.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1525005-81.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRANCISCO
BARBOZA VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525005-81.2019.8.26.0228 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FRANCISCO BARBOZA VIEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N° 48.154
A r. sentença de fls. 124 a 129, cujo relatório se adota,
condenou Francisco Barboza Vieira, qualificado nos autos, à pena de cinco anos e
dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de quinhentos e
oitenta e três dias-multa, de piso mínimo, por infração ao artigo 33, da Lei n°
11.343/06.
Inconformado, apela da r. sentença condenatória,
pleiteando a redução das reprimendas, sob a alegada ocorrência de bis in idem, e a
fixação do regime prisional semiaberto, observando-se-lhe, ainda, a detração penal
(fls. 141 a 146).
O recurso foi regularmente processado, tendo a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do apelo (fls. 169 a 184 e
187 a 188).
É o relatório.
O apelante se mostra resignado com o reconhecimento
de sua responsabilidade penal, aliás, bem positivada pelo conjunto probatório
produzido nos autos.
Busca apenas a redução das penas e a fixação de regime
prisional mais brando.
Não procede, porém, o inconformismo do apelante.
Com efeito. Sopesadas as circunstâncias do artigo 59, do
Código Penal, a pena-base foi corretamente fixada acima dos patamares mínimos
(1/6), em face do mau antecedente do apelante (fl. 100
processo no
0049561-62.2008.8.26.0050) e, na segunda fase, compensada a agravante da
reincidência (fl. 100 processo no 0024685-04.2012.8.26.0050) com a atenuante da
confissão, resultando cinco anos, dez meses e quinhentos e oitenta e três dias-multa.
De outra feita, não há que se falar em afronta ao
princípio do non bis in idem, uma vez que o aumento pelos maus antecedentes e
pela reincidência foram fundamentadas em condenações criminais distintas, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525005-81.2019.8.26.0228 -Voto no
3
trânsito em julgado antes da data dos fatos tratados nestes autos.
Nesse sentido, a orientação jurisprudencial perfilhada
por esta Colenda 13a Câmara de Direito Criminal:
“Habeas Corpus. Direito Penal. Maus Antecedentes.
Reincidência. Violação ao Princípio do non bis in idem. Inexistência. Condenações
Distintas. Ordem Denegada. 1. Alega-se que a valoração dos maus antecedentes e
da reincidência na mesma condenação afrontariam o princípio do non bis in idem. 2.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o bis in idem na fixação
da pena somente se configura quando o mesmo fato - a mesma condenação
definitiva anterior é considerado como signo de maus antecedentes (circunstância
judicial do art. 59 do Código Penal) e como fator de reincidência (agravante
genérica do art. 61 também do Código Penal). Precedentes. 3. Nada impede que
condenações distintas deem ensejo a valorações distintas, porquanto oriundas de
fatos distintos. 4. Não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado, pois o
paciente possui mais de uma condenação definitiva, sendo possível utilizar uma para
considerar negativos os antecedentes e a outra como agravante da reincidência,
inexistindo bis in idem. 5. Habeas Corpus denegado” (STF, HC 99.044, Rel. Min.
Ellen Gracie, DJe 21.5.2010).
Adequado, ainda, o regime prisional fechado, uma vez
que o recorrente, além de reincidente, portava, para fins de tráfico -- 02 tijolos de
maconha, com peso de 1.300g; 04 porções de maconha, com peso de 11,6g; 05
porções de cocaína, com peso de 3,9g e 15 porções de “crack”, com peso de 3,4g --,
de sorte que a gravidade e relevância concreta do delito, equiparado ao hediondo e
que vem causando grande intranquilidade à população ordeira, revela-se totalmente
incompatível com regimes mais brandos.
Outrossim, quanto à questão da detração, decorrente do
período de prisão provisória, é necessário que se faça uma interpretação sistemática
da norma, tendo-se em vista que a fixação do regime carcerário é ditada, não apenas
pela quantidade da pena, mas também pelas circunstâncias e gravidade do delito
praticado. Nesse diapasão, o artigo 387, § 2°, do Código de Processo Penal somente
deve ser aplicado em segunda instância, quando o estabelecimento do regime inicial
tenha se baseado apenas no quantum da pena, o que não é o caso.
De acordo com o ensinamento de Guilherme de Souza
Nucci, “O disposto no § 2o do artigo 387 do código de processo penal, permite
que o julgador promova o desconto pertinente à detração ao escolher o regime
inicial do réu no caso de condenação. Não significa de modo algum que o
magistrado deve sempre conceder o regime inicial mais brando, pois se pode
considerar como adequado regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 59
do Código Penal, indicado pelo art. 33, § 3o; Até porque o juiz de execuções
possui o quadro completo das condenações daquele réu, do seu comportamento
carcerário, e do seu merecimento” (in Código de Processo Penal Comentado, 13a
edição, Editora Forense, pág. 805 a 806).
Assim, preserva-se a r. sentença recorrida, que bem
decidiu a lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525005-81.2019.8.26.0228 -Voto no
4
Por essas razões, nega-se provimento ao recurso,
considerando-se, desde logo, prequestionada toda a matéria arguida, a fim de
viabilizar a interposição de recursos às Instâncias Superiores.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR